Tribunal: TJMT
Processo: 1029017-10.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1029017-10.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ISAIAS REINALDO BEZERRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 19/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO UNILATERAL DE VANTAGEM SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS. HORAS EXTRAS. DIVISOR INCORRETO. REFLEXOS EM 13o SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento do cargo, rejeitando os pedidos relativos ao adicional de periculosidade e às diferenças de horas extras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o servidor tem direito ao restabelecimento e pagamento do adicional de periculosidade no período compreendido entre sua supressão e o início do pagamento do adicional de insalubridade; (ii) estabelecer se o cálculo das horas extras foi realizado com divisor incorreto e se são devidos reflexos em 13o salário, férias e terço constitucional; e (iii) verificar a correção da sentença que determinou o cálculo do adicional de insalubridade sobre o vencimento do cargo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As verbas remuneratórias de servidor público constituem relação jurídica de trato sucessivo, de modo que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.
4. A Administração Pública pode revisar seus atos, porém a supressão de vantagem que repercute na esfera jurídica do servidor exige prévio processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.
5. A supressão unilateral do adicional de periculosidade sem processo administrativo configura violação ao devido processo legal, ensejando o pagamento da vantagem até o início do pagamento do adicional de insalubridade, respeitada a prescrição quinquenal.
6. Não há cumulação indevida de adicionais quando o adicional de periculosidade é pleiteado em período anterior ao pagamento do adicional de insalubridade, inexistindo sobreposição temporal entre as vantagens.
7. Servidor submetido à jornada de 40 horas semanais possui carga horária mensal equivalente a 200 horas, sendo esse o divisor aplicável ao cálculo das horas extras, e não o divisor de 240 horas utilizado pelo ente municipal.
8. As horas extras integram a base de cálculo do 13o salário e das férias, com acréscimo do terço constitucional, conforme previsão da legislação municipal.
9. A utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade é vedada, devendo a vantagem incidir sobre o vencimento do cargo efetivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:"1.A supressão de vantagem remuneratória de servidor público exige prévio processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa.2. Em relações de trato sucessivo envolvendo verbas remuneratórias de servidor público, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.3.Não há cumulação vedada quando adicionais de periculosidade e insalubridade são pleiteados em períodos distintos, sem sobreposição temporal.4.O cálculo de horas extras de servidor submetido à jornada de 40 horas semanais deve observar o divisor mensal de 200 horas, com reflexos em 13o salário, férias e terço constitucional."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Decreto no 20.910/1932; Lei Complementar Municipal no 003/2005, arts. 57, §2o, 62 e 73, §17; Emenda Constitucional no 113/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029017-10.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo, Adicional de Periculosidade, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISAIAS REINALDO BEZERRA - CPF: 279.588.413-53 (RECORRENTE), WAGNER FERNANDO ARAUJO - CPF: 897.957.921-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026